Tribunal: TJSP
Processo: 1128205-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Ausência de cerceamento de defesa. Legitimidade ativa da apelada/exequente na execução proposta em face dos avalistas/apelantes. Prévia notificação destinada apenas ao conhecimento do novo credor e para o fim de dar validade a pagamento feito de forma putativa.
Apesar do plano de recuperação judicial determinar a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Ausência de cerceamento de defesa. Legitimidade ativa da apelada/exequente na execução proposta em face dos avalistas/apelantes. Prévia notificação destinada apenas ao conhecimento do novo credor e para o fim de dar validade a pagamento feito de forma putativa.
Apesar do plano de recuperação judicial determinar a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias encontram-se preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção, como já dito, das ações e execuções movidas contra os fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Cessão de crédito firmada por instituição financeira (banco) a recuperadora de crédito, ente que não integra o Sistema Financeiro Nacional. Questão de ordem pública. Aplicação, a partir da data da cessão (21/03/2018), do Decreto 22.626/33 (a título de juros), excluindo-se a cobrança dos encargos que apenas as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar, tudo a ser apurado, oportunamente, em sede de liquidação de sentença, inclusive, com possibilidade de compensação, ou mesmo recebimento, em face de eventuais valores já quitados.
CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. É de registro que, mesmo em patamar infralegal, inexiste qualquer normatização que determine que os créditos cedidos por Instituição Financeira a cessionário não integrante do Sistema Financeiro Nacional devam manter a mesma natureza atribuída aos contratos bancários. Assim, no caso específico, mostra-se totalmente inadequada a cobrança de encargos contratuais cuja permissão é exclusiva das entidades pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional. Fundos, securitizadoras, factoring, bancos em liquidação extrajudicial (falência administrativa), massas falidas e empresas de cobrança de qualquer natureza não podem ultrapassar, no tocante a cobrança de juros, a barreira de ordem pública estabelecida pelo Decreto no 22.626/33.
Recurso parcialmente provido.